Tribunal: TJSP
Processo: 2022539-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença interposta pela agravante (executada), sob o fundamento da possibilidade do cumprimento provisório em se tratando de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo.

Descabimento.
Não havendo efeito suspensivo e julgado o recurso de apelação em desfavor da agravante, não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença interposta pela agravante (executada), sob o fundamento da possibilidade do cumprimento provisório em se tratando de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo.

Descabimento.
Não havendo efeito suspensivo e julgado o recurso de apelação em desfavor da agravante, não há óbices ao cumprimento provisório, devendo ser mantida a decisão a quo. Incidência do art. 520 do CPC - o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. Levantamento de valores que dependerá de caução.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022539-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GREEN LINE
SISTEMA DE SAÚDE S/A, é agravada NIVALDA DELGADO AVELINO DE LIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022539-28.2020.8.26.0000 -Voto no 37602 DJL
2
VOTO No: 37602
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2022539-28.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE.: Green Line Sistema de Saúde S/A
AGDO.: Nivalda Delgado Avelino de Lira
DJL
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação contra a decisão
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença interposta
pela agravante (executada), sob o fundamento da possibilidade do
cumprimento provisório em se tratando de sentença impugnada
por recurso desprovido de efeito suspensivo.
Descabimento.
Não havendo efeito suspensivo e julgado o recurso de apelação em
desfavor da agravante, não há óbices ao cumprimento provisório,
devendo ser mantida a decisão a quo. Incidência do art. 520 do
CPC - o cumprimento provisório da sentença impugnada por
recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma
forma que o cumprimento definitivo. Levantamento de valores que
dependerá de caução.

Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão de f. 72/74 dos autos principais (f. 89/91 deste agravo), que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença interposta pela agravante (executada),
sob o fundamento da possibilidade do cumprimento provisório em se tratando de
sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo.
Sustenta ser descabida a instauração e o processamento do
cumprimento de sentença, pois quando iniciado pendia de julgamento o recurso
de apelação no 1045987-43.2017.8.26.0100, sem que houvesse provimento
jurisdicional.
Aduz a possibilidade de danos irreparáveis ou de difícil
reparação caso haja o levantamento de valores depositados nos autos, ante a
possibilidade de inversão do julgado na fase de conhecimento.
Requer a concessão de efeito suspensivo, em especial no
que diz respeito à possibilidade de levantamento de valores depositados em
juízo, sendo caso de dar provimento ao agravo para extinguir o cumprimento
provisório de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022539-28.2020.8.26.0000 -Voto no 37602 DJL
3
É o relatório.
Improcedem as razões recursais.
Argumenta a agravante ser descabido o cumprimento
provisório de sentença, ante a possibilidade de inversão do julgado na fase de
conhecimento, podendo lhe acarretar danos na hipótese de os valores
depositados em juízo serem levantados.
Respeitadas as razões recursais da agravante, não há como
dar guarida aos seus argumentos.
Prevê o art. 520, caput, do CPC: o cumprimento provisório da
sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da
mesma forma que o cumprimento definitivo (...).
E em consulta ao e-SAJ, denota-se que o recurso de
apelação no 1045987-43.2017.8.26.0100 foi julgado e com desfecho desfavorável
à agravante negado provimento ao apelo, com publicação no DO na data de 14
de fevereiro de 2020.
Assim, não havendo efeito suspensivo e julgado o recurso
de apelação em desfavor da agravante, não há óbices ao cumprimento
provisório, devendo ser mantida a decisão a quo, da qual constou (f. 90) que
“considerando tratar-se de cumprimento provisório de sentença, razoável que o
levantamento dos valores depositados seja realizado apenas após prestação de caução
idônea, tal como prescrito pelo artigo 520, IV do Código de Processo Civil”.
Portanto, a temática enseja o julgamento direto do agravo,
não sendo caso de apreciar a concessão de efeito suspensivo, mas sim de negar
provimento ao recurso de imediato.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator